Tribunal: TJPA
Processo: 0820445-05.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14109 - (Fato até 10/0/2023) Análogo à Injúria Preconceituosa em Razão de Origem
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0820445-05.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: PAULO EDSON SOUSA LEMOS

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal em que se pretende a reforma de decisão que concedeu ao apenado o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado com monitoramento eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a utilização de Nota Técnica do GMF/TJPA como fundamento para concessão do regime semiaberto harmonizado; (ii) determinar se a ausência de comprovação de superlotação carcerária inviabiliza a concessão do regime semiaberto harmonizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do TJPA chancela a legalidade da Nota Técnica do GMF/TJPA, considerando-a compatível com a Resolução CNJ n. 412/2021 e com a Súmula Vinculante nº 56 do STF.

4. A concessão do regime semiaberto harmonizado exige, como requisito essencial, a comprovação inequívoca da superlotação carcerária, conforme estabelece o art. 3º, §3º, da Resolução CNJ n. 412/2021.

5. A ausência de demonstração de déficit de vagas no Complexo Penitenciário de Santarém afasta a excepcionalidade necessária para o deferimento do benefício, desnaturando a finalidade do regime harmonizado.

6. A harmonização de regime não constitui direito subjetivo do apenado, sendo medida excepcional aplicável apenas em casos concretos de inexistência de vagas no regime adequado, nos termos da jurisprudência dos tribunais estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: “1. A Nota Técnica do GMF/TJPA pode ser utilizada como orientação interpretativa para concessão do regime semiaberto harmonizado. 2. A concessão do regime semiaberto harmonizado depende de comprovação inequívoca de superlotação carcerária no estabelecimento prisional competente. 3. A ausência de superlotação inviabiliza a concessão do regime semiaberto harmonizado, ainda que o apenado exerça trabalho externo e não integre organização criminosa.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 33 e 112; Resolução CNJ n. 412/2021, art. 3º, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, AgExPe n. 0817537-09.2023.8.14.0000, Rel. Des. José Antônio Ferreira Cavalcante (Juiz Convocado), 1ª Turma de Direito Penal, j. 19.12.2023; TJPA, AgExPe n. 0809798-82.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 11.12.2023; TJPA, AgExPe n. 0807394-58.2023.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 24.10.2023; TJES, AgExPe n. 5009452-47.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, 2ª Câmara Criminal, j. 27.02.2024; TJPE, AgExPe n. 0000819-54.2021.8.17.0000, Rel. Des. Évio Marques da Silva, 1ª Câmara Regional de Caruaru – 2ª Turma, j. 24.02.2024; Súmula Vinculante n. 56/STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso para rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

O Ministério Público do Estado do Pará interpõe agravo em execução penal contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal de Santarém/PA que deferiu o pedido de harmonização do regime semiaberto com monitoramento eletrônico em favor de Paulo Edson Sousa Lemos nos autos do PEP n. 2000988-95.2022.8.14.0051 (ID 23687550 - págs. 32/35).

O agravante argui, preliminarmente, a ilegalidade da Nota Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do TJPA, por ausência de força vinculante e por ampliar as hipóteses de cabimento do regime semiaberto harmonizado em descompasso com a Lei de Execução Penal e a Resolução CNJ n. 412/2021.

No mérito, argumenta que a nota técnica não se aplica ao Complexo Penitenciário de Santarém por inexistência de superlotação carcerária, ressaltando a proibição de deferimento do benefício aos condenados por crime hediondo, celeridade no andamento processual no âmbito da execução penal de Santarém e a vedação da progressão “per saltum”, pugnando pela reforma da decisão recorrida (ID 23687550 - págs. 36/53).

O apenado ofereceu contrarrazões pelo acerto da decisão impugnada (ID 23687550 - Págs. 57/65), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 23687550 – Pág. 66/67).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 24269656).

É o relatório.

VOTO

O exame do mérito recursal pressupõe o enfrentamento de
questão preliminar
. No ponto, o agravante sustenta que a harmonização de regime objurgada foi deferida com base em Nota Técnica emitida pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do TJPA, ato que qualifica como ilegal porquanto estabeleceu possibilidade de monitoramento eletrônico em descompasso com a Lei de Execução Penal e a Resolução CNJ n. 412/2021.

Sem embargo, convém destacar que a legalidade da Nota Técnica em referência foi chancelada pela jurisprudência desta Corte de Justiça Estadual, que estabeleceu diretriz interpretativa unívoca no sentido de que o documento “não afronta a Resolução nº 412/2021 do CNJ, buscando, tão somente, aperfeiçoar a implementação do regime semiaberto harmonizado, tal como feito por diversos entes federativos, inexistindo violação ao sistema progressivo, principalmente quando preenchidos os requisitos exigidos pela Súmula Vinculante nº 56, do C. STF” (
AgExPe n. 0817537-09.2023.8.14.0000
, Rel. Des. José Antônio Ferreira Cavalcante – Juiz Convocado, 1ª Turma de Direito Penal, j. 19.12.2023; no mesmo sentido:
AgExPe n. 0809798-82.2023.8.14.0000
, Rel. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, 11.12.2023).

Diante disso,
rejeito
a preliminar.

Por outro lado, os argumentos de
mérito
do recurso evidenciam a necessidade de reformar a decisão impugnada.

O regime semiaberto harmonizado se consolidou sob influxo da jurisprudência mandatória do Supremo Tribunal Federal placitada no
RE 641.320/RS
(relator Ministro Gilmar Mendes), bem como na
Súmula Vinculante n. 56
. Por meio da harmonização de regime, viabiliza-se, entre outras alternativas, a liberdade eletronicamente monitorada de reeducando que cumpre pena em regime semiaberto, caso seja constatado
déficit
de vagas em estabelecimento prisional apropriado.

Destarte, antes mesmo de qualquer consideração sobre a natureza do delito cometido pelo apenado (se hediondo ou não), a base fática sobre a qual se assenta o eventual deferimento de harmonização de regime deve estar calcada na demonstração inequívoca de superlotação carcerária (vide
Resolução CNJ n. 412/2021
, art. 3º, §3º).

Na espécie, ao deferir o regime semiaberto harmonizado, o juízo recorrido consignou o seguinte:

“Considerando a inexistência de regulamentação expressa por parte da Corregedoria de Justiça do TJPA, tem-se que a referida Nota Técnica do GMF/TJPA propôs a seguinte padronização de hipóteses de cabimento do Semiaberto Harmonizado:

- Ausência de vagas no regime semiaberto;

- Presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo;

Em ambas as hipóteses, a harmonização só se dará após a avaliação do interno por Comissão de Classificação Interna, que recomende a harmonização do regime de forma individual, sempre ouvido o setor de Inteligência da SEAP.

No caso presente, o apenado possui labor extramuros e não pertence a nenhuma facção criminosa.

Destaco, ademais, que a capitulação penal já fora utilizada uma vez, na dosimetria da pena da Sentença de mérito, para fins de fixação dos parâmetros mínimo e máximo da pena, de forma que reutilizá-la, na execução penal, como critério para indeferir benefícios prisionais legalmente reconhecidos, nos parece medida claramente desproporcional, sobretudo, considerando-se o aceno positivo por parte das Cortes Superiores, que referendam a aplicação da hamonização de regime em casos como o presente”. (ID 23687550 - págs. 32/35)

Como se vê, a despeito de registrar que o reeducando possui trabalho externo, o que em tese autorizaria o cabimento da harmonização de regime nos termos da Nota Técnica do GMF/TJPA, a decisão
supra
não demonstrou a existência de
déficit
de vagas no complexo penitenciário da Comarca de Santarém, circunstância incontornável para fins de concessão do regime semiaberto harmonizado, sob pena de desnaturar a finalidade para a qual o benefício foi concebido.

Nesse particular, o juízo recorrido se afastou do entendimento dos Tribunais de Justiça Estaduais, os quais reiteradamente têm decidido que a harmonização de regime “não consiste em direito subjetivo do apenado, mas sim em um benefício a ser concedido em situações excepcionais de ausência de vagas em estabelecimentos adequados ao regime de cumprimento da pena, cuja concessão depende das circunstâncias de cada caso concreto” (TJES,
AgExPe n. 5009452-47.2023.8.08.0000
, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, 2ª Câmara Criminal, j. 27.02.2024; No mesmo sentido: TJPE,
AgExPe n. 0000819-54.2021.8.17.0000
, Rel. Des. Évio Marques da Silva, 1ª Cãmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, j. 24.02.2024; TJPA,
AgExPe n. 0807394-58.2023.8.14.0000
, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 24.10.2023).

À vista do exposto,
conheço
do agravo para
rejeitar a preliminar
e
dar provimento
à pretensão recursal, revogando o regime semiaberto harmonizado mediante monitoramento eletrônico concedido em favor de Paulo Edson Sousa Lemos, determinando que o Juízo recorrido providencie a reinserção do apenado em estabelecimento compatível com o cumprimento de pena em regime intermediário.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025